Tribunal: TJDFT
Processo: 0738230-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. QUITAÇÃO PARCIAL. DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO. PROVAS. INAPTIDÃO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS. DIREITO DE DEFESA. SIMPLES EXERCÍCIO. PENALIDADE. APLICAÇÃO INDEVIDA. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelação, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, caso existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. O manejo, numa primeira oportunidade, dos embargos de declaração denota o simples exercício do direito de defesa, em obediência ao sistema de recursos insculpido na legislação vigente, não rendendo azo à multa fundada em caráter protelatório, assentada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.